Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701405-87.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0730672-72.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: A. C. P. B. AGRAVADO: F. G. P., W. R. F. DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual intempestividade na interposição do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Em concomitância, recolha o preparo em dobro. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora